Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600748-80.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600748-80.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 26/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600748-
80.2024.6.16.0068, que com fulcro no artigo 30, III, da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III
da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas de campanha do requerente:
Eleicao 2024 Moises Mauricio de Campos Vereador, Moises Mauricio de Campos. (Prestação de
Contas Eleitorais Final do requerente: Eleicao 2024 Moises Mauricio de Campos Vereador, Moises
Mauricio de Campos, que concorreu a cargo eletivo de vereador pelo Partido dos Trabalhadores
nas Eleições Municipais de 2024, no Município de Cascavel, julgadas desaprovadas, em parecer
técnico conclusivo, o analista das contas manifestou-se pela rejeição das contas, ante I) a omissão
quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 47, II, § 4º da Resolução TSE nº 23.607/2019); e
II) por ter detectado a existência gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução
TSE n. 23.607/2019). As irregularidades apontadas acima representam percentual elevado (71,95%)
em relação ao total de gastos e se afiguram como infrações graves e suficientes para conduzir à
desaprovação das contas, por descumprimento das determinações dos artigos 47, II, § 4º e § 6º, 53,
II, c, e 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOISES MAURICIO DE CAMPOS (RECORRENTE)
VANIA DE PAULA CAMARGOS (ADVOGADO)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
ALINE LUCIANE LOPES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MOISES MAURICIO DE CAMPOS
VEREADOR (RECORRENTE)
VANIA DE PAULA CAMARGOS (ADVOGADO)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
ALINE LUCIANE LOPES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555679
15/06/2025
11:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44555679 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085255600000043496478
Número do documento: 25061511085255600000043496478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:31:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.426

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600748-
80.2024.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MOISES MAURICIO DE CAMPOS VEREADOR
ADVOGADO: VANIA DE PAULA CAMARGOS - OAB/PR53639
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
ADVOGADO: ALINE LUCIANE LOPES - OAB/PR93897
RECORRENTE: MOISES MAURICIO DE CAMPOS
ADVOGADO: VANIA DE PAULA CAMARGOS - OAB/PR53639
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
ADVOGADO: ALINE LUCIANE LOPES - OAB/PR93897
RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a vereador nas Eleições de 2024, no Município de
Cascavel/PR.
2. A desaprovação se fundamentou na omissão da prestação de contas parcial e na
realização de gastos eleitorais anteriores à data inicial da entrega da prestação de
contas parcial, não informados à época, representando 71,95% do total de despesas
contratadas na campanha.
3. O recorrente alega que apresentou a prestação de contas parcial por meio de
relatórios financeiros, não ocultando receitas ou gastos, e que a falha na forma de
envio é meramente formal. Requer a reforma da sentença para aprovar as contas
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a omissão da prestação de contas

Num. 44555679 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085255600000043496478
Número do documento: 25061511085255600000043496478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:31:44
parcial e a realização de gastos eleitorais não informados tempestivamente, que
representam percentual significativo das despesas de campanha, constituem
irregularidades graves o suficiente para ensejar a desaprovação das contas, mesmo
diante da alegação de que a falha é meramente formal e não houve prejuízo à
fiscalização ou ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral exige a apresentação da prestação de contas parcial para
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha e viabilizar a
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e candidatos.
6. A omissão na prestação de contas parcial e a realização de despesas não
informadas tempestivamente, que representam 71,95% do total das despesas
contratadas e 65,42% do total de recursos movimentados, prejudicam a
transparência das contas e a fiscalização concomitante, o que macula o processo
eleitoral.
7. A jurisprudência do TRE-PR entende que a omissão na prestação de contas
parcial, acima de 10% dos recursos movimentados, enseja a desaprovação das
contas.
8. O fato de as despesas terem sido comprovadas por documentos fiscais idôneos
não afasta a irregularidade da omissão e da falta de transparência, mas afasta a
necessidade de devolução de valores ao erário.
9. Diante da relevância das irregularidades, que ultrapassam o valor de R$ 1.064,00
e representam percentual acima de 10% dos recursos utilizados, não se aplicam os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso Eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido. Mantida a sentença de
primeiro grau que desaprovou as contas de campanha.
Tese de Julgamento: 1. A omissão na prestação de contas parcial, quando
representa percentual significativo dos recursos movimentados na campanha,
compromete a transparência e a fiscalização, ensejando a desaprovação das
contas. 2. A comprovação das despesas por meio de documentos fiscais idôneos
não afasta a irregularidade da omissão, mas impede a determinação de
recolhimento de valores ao erário. 3. Não se aplicam os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade quando o valor das irregularidades ultrapassa o limite
estabelecido e representa percentual relevante dos recursos utilizados na
campanha.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, II; Resolução TSE

Num. 44555679 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085255600000043496478
Número do documento: 25061511085255600000043496478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:31:44
nº 23.607/2019, arts. 36, § 1º, 47, §§ 4º e 6º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, PCE nº 0603357-17.2022.6.16.0000,
Acórdão nº 63294, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 25/03/2024,
Publicação: 03/04/2024; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060378936, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
02/04/2024; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237,
Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 166, Data 24/08/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060335292, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou desaprovadas as contas
de MOISÉS MAURÍCIO DE CAMPOS, candidato a vereador nas às Eleições de 2024 no
Município de Cascavel/PR.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$128.599,30, em sua totalidade de recursos
financeiros, sendo R$23.448,00 provenientes de pessoas físicas e R$105.151,30 oriundos do
FEFC (ID44523395).
O setor técnico emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas, em razão da
omissão quanto à entrega da prestação de contas parcial e realização de gastos anteriores à
prestação de contas parcial e não informado à época, no valor de R$ 84.131,00 (ID 44523413).
Em razão das irregularidades, o Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel julgou as contas
desaprovadas (ID 44523418).
Em suas razões recursais o recorrente alega, em síntese, que (ID 44523424): a) apresentou a
prestação de contas parcial por meio de relatórios financeiros, de forma que não ocultou as
receitas ou os gastos; b) a falha quanto à forma de envio é formal; c) houve a apresentação de
contas finais e retificadoras no prazo, o que corrige eventuais falhas anteriores. Requer o
reconhecimento de que a entrega da prestação parcial antes da data seja considerada vício
formal, já que ante à ausência de prejuízo à fiscalização ou lesão ao erário. Ao final, pugna pela

Num. 44555679 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085255600000043496478
Número do documento: 25061511085255600000043496478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:31:44
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que a sentença seja
reformada e as contas julgadas aprovadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 44530682).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso eleitoral interposto.
II. No caso, a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as suas
contas de campanha, em razão da omissão da prestação de contas parcial e de terem sido
constatados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informados à época, no valor de R$ 84.131,00, equivalente a 71,95%
do total de despesas realizadas.
O recurso não merece provimento.
Constou no parecer técnico que houve omissão quanto à entrega da prestação de contas parcial
bem como a realização de despesas em data anterior à data inicial da entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época, que somam R$ 84.131,00.
Acerca da falta de entrega da prestação de contas parcial, o artigo 47, § 4º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE assim prevê:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim:
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;

Num. 44555679 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085255600000043496478
Número do documento: 25061511085255600000043496478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:31:44
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou
dos fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
(..)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser apresentada à Justiça
Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a fim de garantir a transparência
da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
Ademais, constou no parecer conclusivo informação sobre a realização de despesas em data
anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época,
que somam R$ 84.131,00, em afronta ao contido no artigo 28, § 4º, II da Lei nº 9.504/1997,
reproduzido no artigo 47 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Num. 44555679 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085255600000043496478
Número do documento: 25061511085255600000043496478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:31:44

Dessa forma, constou no parecer de diligências que não houve entrega da prestação de contas
parcial (ID 44523299).
Intimado, o prestador afirmou que “a prestação foi efetivamente enviada na data de 12/09/2024,
às 21:44, sob o título equivocado de “relatório financeiro”, conforme número de controle
130131374934PR0565509. e, embora devidamente intimado do parecer técnico conclusivo, o
prestador manteve-se inerte, conforme ID 44490935”. Explicou, ainda, que o equívoco é mero
erro formal, na medida em que todas as informações foram inseridas no relatório financeiro e que
não houve prejuízo ao exame (ID 44523402).
O setor técnico reafirmou no parecer conclusivo a omissão da parcial e a realização de gastos

Num. 44555679 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085255600000043496478
Número do documento: 25061511085255600000043496478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:31:44
relacionados a 71,95% da movimentação financeira da campanha, opinando pela desaprovação
das contas (ID 44523413), o que foi corroborado pelo parecer ministerial (ID 44523415) e
posteriormente, pelo parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44530682).
Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar informações a respeito de
como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as suas verbas durante a campanha
eleitoral.
Esta corte tem entendimento no sentido de que a omissão na prestação de contas parcial, acima
de 10% dos recursos movimentados na campanha, enseja, por si só, a desaprovação das contas:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE GASTOS. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
RECURSOS
PÚBLICOS.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
SPCE
E
EXTRATOS.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DOAÇÕES
E
GASTOS
ANTERIORES À PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PERCENTUAL ELEVADO.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. SOBRAS
DE CAMPANHA. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador. 2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio,
falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como
a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte. 3. Os recursos que transitaram fora da
conta de campanha caracterizam recursos de origem não identificada, o que impõe
seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. 4. A regularidade da realização de gastos com combustíveis
exige a declaração da cessão ou da locação dos veículos abastecidos na prestação
de contas. 5. A comprovação das despesas realizadas com militância se dá por
meio da apresentação de contrato que observe os requisitos exigidos no art. 60, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. 6. A não apresentação de documentos aptos a
regularidade dos gastos pagos com recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja
a sua devolução ao Erário, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. 7. A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos pode caracterizar infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final. Inteligência do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019. 8.
Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a omissão na
prestação de contas parcial, acima de 10% dos recursos movimentados na
campanha enseja, por si só, a desaprovação das contas. 9. A existência de
dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo partido político e a expressa
anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, é falha grave, capaz de comprometer a regularidade das

Num. 44555679 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085255600000043496478
Número do documento: 25061511085255600000043496478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:31:44
contas.10. Os valores do Fundo Partidário eventualmente não utilizados constituem
sobras de campanha e devem ser recolhidos ao respectivo órgão partidário, para a
conta bancária destinada à movimentação desses recursos. 11. Prestação de contas
na qual se apurou irregularidades que percentual elevado dos recursos
movimentados (61,16%), o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. 12. Contas desaprovadas com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional e depósito ao partido. (PCE nº 0603357-
17.2022.6.16.0000 - Acórdão nº 63294 - CURITIBA – PR; Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani; Julgamento: 25/03/2024 Publicação: 03/04/2024).

Ademais, dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os gastos
eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da data de realização
do pagamento e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua contratação.
Além disso, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma Resolução nº 23.607/2019
do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser aferido se a
irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial permitiu a fiscalização da
movimentação financeira realizada. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. CONTA
PARCIAL INTEMPESTIVA. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO
DE CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. CARTA DE
CORREÇÃO DE NOTA FISCAL REALIZADA A DESTEMPO. IRREGULARIDADE
NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. CARRO DE SOM. AUSÊNCIA DA
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO E PERÍODO DE USO. NOTA FISCAL
GENÉRICA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM O COMPROVANTE DA PROPRIEDADE
DO BEM. RECURSOS DO FEFC. DESPESAS NÃO DECLARADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. USO INDEVIDO DE RECURSOS.
RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A apresentação das contas parciais fora do prazo estabelecido na Resolução de
regência pode ensejar ressalva, sobretudo quando não prejudicar a análise e a
higidez das contas.
2. Quando houver prejuízo ao acompanhamento concomitante da movimentação
financeira, em razão da origem, percentual e dias de atraso, a entrega intempestiva
dos relatórios financeiros pode conduzir à desaprovação.
3. A identificação de gastos de natureza eleitoral, pagos com recursos que não
transitaram pelas contas de campanha, configura utilização de recursos de origem
não identificada, ensejando recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional

Num. 44555679 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085255600000043496478
Número do documento: 25061511085255600000043496478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:31:44
nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
5. O uso de carro de som para propaganda eleitoral, em razão da natureza do
serviço prestado, exige indicação do veículo e seu período de utilização. A descrição
genérica se mostra insuficiente para vincular os gastos à campanha eleitoral.
6. A regularidade das despesas com locação de bem imóvel está condicionada à
apresentação do contrato e comprovante da propriedade do bem.
7.
Omitir despesas na prestação de contas parcial prejudica o
acompanhamento concomitante da movimentação financeira realizada na
campanha. O órgão julgador deve avaliar o quanto a falha afetou a
regularidade das contas.
8. O prestador deve comprovar a correta utilização e destinação dos recursos, ainda
que sejam provenientes da conta “outros recursos”, a fim de assegurar a
transparência e lisura na aplicação dos recursos de campanha.
9. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimentos ao Tesouro Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060378936, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 02/04/2024. (Grifamos)

Na hipótese, verifica-se que a transparência das contas ficou prejudicada, tendo em vista o valor
das operações informadas intempestivamente (R$ 84.131,00), que equivalem a 71,95% do total
de despesas contratadas e 65,42 do total de recursos movimentados na campanha
(R$128.599,30), de forma que a irregularidade, por si só, enseja a desaprovação das contas.
Ainda, diante da ausência da prestação parcial e da informação clara sobre despesas anteriores,
prejudicaram a transparência das contas, bem como a sua análise e fiscalização concomitante, o
que macula o processo eleitoral de forma insanável.
Não obstante tratar-se de percentual substancial oriundo de recurso público, do FEFC, as
despesas foram devidamente comprovadas por documentos fiscais idôneos, não havendo que se
falar em devolução de valores ao erário.
III. Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na presente
prestação de contas, as quais, em conjunto, perfazem o total de R$84.131,00, que ultrapassa o
valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de
'tarifação do princípio da insignificância' - e representa aproximadamente 71,95% do total de
recursos utilizados na campanha (R$128.599,30), percentual acima de 10%, inaplicável na
espécie os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, enseja-se, portanto, a desaprovação
das contas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo o TRE em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO

Num. 44555679 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085255600000043496478
Número do documento: 25061511085255600000043496478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:31:44
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE
VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
ELEVADO
PERCENTUAL.
CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data
06/09/2023)

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por MOISÉS MAURÍCIO DE CAMPOS, candidato a vereador, nas Eleições de

Num. 44555679 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/06/2025 11:08:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061511085255600000043496478
Número do documento: 25061511085255600000043496478
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 14:31:44
2024, no Município de Cascavel-PR, com o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau de
jurisdição.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600748-
80.2024.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MOISES MAURICIO DE CAMPOS
VEREADOR, MOISES MAURICIO DE CAMPOS - Advogados do(s) RECORRENTES: VANIA DE
PAULA CAMARGOS - PR53639, ALEXSANDER BEILNER - PR39406, ALINE LUCIANE LOPES -
PR93897 - RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025